Tribunal: TJSP
Processo: 0000260-44.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Suposta prática de falta disciplinar grave pelo sentenciado. Revogação do benefício da saída temporária e regressão cautelar ao regime prisional fechado. Inconformismo da defesa. Superveniência de decisão homologando a absolvição no procedimento administrativo. Perda do objeto. Agravo prejudicado.